Tribunal: TJDFT
Processo: 0735938-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A r. sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado pela requerida reconheceu a legalidade do ato administrativo que revogou a homologação da venda do imóvel posto “sub judice”. 1.1. A apelação interposta contra aludida sentença não possui efeito suspensivo automático, não havendo que se falar em prejudicialidade externa apta a justificar a paralisação do feito possessório.
2. A continuidade da ação possessória é legítima pois o autor busca a proteção da posse alegadamente perdida, enquanto a ré não aparenta ostentar título válido que justifique a ocupação do imóvel.
3. Recurso conhecido e não provido.